Tribunal: TJES
Processo: 5007776-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007776-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEX MOREIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
Alex Moreira de Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina no mov. 259.1 dos autos Execução Penal nº 0000432-97.2018.8.08.0031, que, em relação às infrações disciplinares apuradas no PAD nº 047/2021, homologou as faltas graves imputadas ao agravante, o regrediu parra o regime fechado, consignou a data da última falta grave como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e, por fim, declarou a revogação de 1⁄4 dos dias remidos.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

Ao que se depreende dos documentos acostados no processo, o agravante
Alex Moreira de Carvalho
, em cumprimento de pena no regime semiaberto, praticou infração disciplinar no dia 13 de julho de 2021, provocando a instauração do PAD nº 047/2021, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, c/ artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se do Livro de Ocorrências da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, que, em inspeção de rotina realizada na empresa “Colatina Lajes”,
“percebeu-se que o interno Alex Moreira de Carvalho correu até uma máquina de lavar ao ser avisado da presença da equipe por um outro funcionário, jogando algo dentro do equipamento. De imediato, os servidores se dirigiram ao local, encontrando pedaços de papel molhados e ilegíveis, juntamente com algumas roupas que ali se encontravam em processo de lavagem. Em seguida, a equipe de segurança localizou no armário do preso Alex diversos objetos não autorizados à posse de preso trabalhador, quais sejam: cartões de crédito, documentos pessoais, medicamentos, carregador de celular, bateria de celular, um (01) chip telefônico, isqueiro, dinheiro e nota fiscal de compra de produto pela internet”.

Diante do narrado, e após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que as condutas praticadas pelo agravante constituíam infrações disciplinares de natureza grave, contidas no artigo 50, incisos VI e VII, c/c art. 39, inciso V, todos da Lei nº 7.210/84.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada, em que homologou as faltas graves imputadas ao agravante, o regrediu parra o regime fechado, consignou a data da última falta grave como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e, por fim, declarou a revogação de 1⁄4 dos dias remidos.

Em razão disso, conforme razões recursais acostadas no mov. 272.1 (id.
3168859
)
, o agravante requer a reforma da decisão, para que
i)
seja anulado o PAD nº 047/2021, com fulcro no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, vez que não teria sido observado o prazo de 60 (sessenta) dias para a sua conclusão;
ii)
subsidiariamente, seja o apenado absolvido, ante a ausência de indícios de autoria e de provas;
iii)
seja desclassificada a conduta do agravante para falta de natureza média;
iv)
em caso de manutenção da falta grave, não seja determinada a regressão de regime prisional;
v)
não seja decretada a perda dos dias remidos, ante a primariedade em falta disciplinar e bons antecedentes prisionais;
vi)
ou, ainda, que seja aplicado no seu patamar mínimo.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, o impetrante sustenta a
nulidade
do PAD nº 047/2021, em razão da inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para a sua conclusão, previsto no art. 22 da Portaria SEJUS nº 960-R/2008,
verbis:

Artigo 22. – O procedimento disciplinar deverá ser concluído dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias desde que por motivo justificado.

Ocorre que, como cediço, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a
efetiva
demonstração de prejuízo à parte.

Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivando o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe o seguinte: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Assentadas essas premissas, não verifico a ocorrência de nulidade no referido processo administrativo disciplinar, consoante razões a seguir.

Evidencia-se dos autos que o referido processo administrativo disciplinar foi instaurado em 20/07/2021, tendo sido concluído em 18/10/2021.

Inobstante tenha ultrapassado o período de 60 (sessenta) dias para a sua conclusão, está-se, aqui, diante de mera irregularidade, seja porque
não
houve extrapolação desarrazoada do prazo, seja porque tampouco se demonstrou a ocorrência de prejuízo à defesa do agravante.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se verifica nulidade em razão de excesso de prazo para a conclusão de processo disciplinar, ressalvando a hipótese de prejuízo à defesa, o que não se verificou no presente caso. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PAD. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Não se verifica nulidade em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar, quando incapaz de trazer prejuízo ao exercício de defesa pelo apenado.
Precedentes.

3. In casu, não há comprovação de eventual prejuízo causado à defesa pelo fato de o PAD não ter sido concluído no prazo estabelecido pela legislação estadual pertinente. 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 373.733/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 5/5/2017.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FUGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS FUTUROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Portaria 322 - S prevê um prazo para a conclusão do procedimento administrativo para apuração de

falta

grave. Contudo, é firme o entendimento da Jurisprudência no sentido de

que a observância

dos prazos

deve guardar coerência com a razoabilidade, não sendo possível chegarmos a um prazo fatal através de

simples soma aritmética, de

modo que as peculiaridades de

cada caso podem, em certos casos, acarretar sua dilação", de

forma que não se verifica nulidade

em decorrência do excesso de

prazo para a conclusão do processo disciplinar, quando incapaz de

trazer prejuízo ao exercício de

defesa pelo apenado.
2. A chamada inexigibilidade de conduta adversa se apresenta como causa excludente de culpabilidade, que se configura naquelas situações em que não se pode exigir do agente que atue conforme o direito, situação que não fora demonstrada nos presentes autos. 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, processado nos moldes do
art. 543 - C do CPC
, o c. STJ firmou definitivamente o entendimento no sentido de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo". (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/9/2014). 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; AG-ExPen 0009978-82.2009.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 18/03/2015; DJES 25/03/2015).

Dessa forma, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em questão.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de absolvição do agravante no referido processo administrativo.

Nesse particular, o agravante sustenta:
i)
a atipicidade da conduta de portar chip de celular, a qual não estaria abarcada no rol taxativo previsto no art. 50 da Lei n/de Execuções Penais;
ii)
que não existem provas robustas para sustentar a condenação disciplinar, salientando a existência de contradição nos depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem, bem como que os objetos foram encontrados em armário de uso comum de outros apenados que também trabalhavam na empresa inspecionada, não podendo lhe ser atribuída a autoria das faltas disciplinares em questão.

A esse respeito, assim estabelecem os artigos 50, incisos VI e VII, e 39, inciso V, da Lei nº 7.210/84, tido por violados no referido processo disciplinar:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...] V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Afasto, desde já, a alegação de ausência de tipicidade na conduta de portar chip de celular, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
constitui a falta grave
prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, a posse de componente essencial de aparelho celular, tal como o seu chip,
ainda que desacompanhado do aparelho celular
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR. NATUREZA GRAVE.
POSSE DE CHIP DESACOMPANHADO DE APARELHO CELULAR.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que diz respeito ao pleito de afastamento da configuração da falta grave, esta Corte Superior firmou a orientação de que, para entender de modo diverso e desconstituir o entendimento da Corte estadual, é necessário o exame aprofundado de provas, providência que é inadmissível na via eleita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, desde que devidamente fundamentado.
2. No caso posto, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau e reconheceu que a indisciplina praticada pelo apenado está prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consistindo, portanto em falta disciplinar de natureza grave, conclusão a que chegou com base nas evidências de provas. 3. Prevalece no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, após o advento da Lei n. 11.466/2007, a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 756.114/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, entendo ser acertada a decisão aqui impugnada, que concluiu no sentido de que a
conduta do apenado deve ser considerada como falta de natureza grave
. Explico.

O servidor Márcio Antônio Batista, a respeito dos fatos em apuração no Processo Administrativo Disciplinar nº 047/2021, declarou o que segue:

"[...] Que assim que chegaram ao local, visualizaram que o apenado Alex Moreira Carvalho saiu correndo em direção a uma máquina de lavar, e jogou algum papel dentro; Que tentaram resgatar o papel dentro da máquina de lavar, porém, o mesmo estava em pedaços, molhado e totalmente ilegível; [...] Que realizaram revista no armário dos apenados que laboravam no local, e encontraram em u armário vários objetos os quais os presos não podiam possuir, sendo cartões de crédito, documentos pessoais, medicamentos, carregador de celular, chip de celular, isqueiro, dinheiro e nota fiscal de produtos comprados pela internet; Que foram vários cartões de crédito encontrados em nome do interno Alex Moreira Carvalho; Que a nota fiscal estava em nome de Alex Moreira Carvalho, e se referia a compra de cuecas feitas pela internet;[...] (” (mov. 206.1)

No mesmo sentido, o servidor Thiago José Soares, narrou os fatos da seguinte forma:

"[...] Que assim chegaram ao local e observaram que o apenado Alex Moreira Carvalho saiu correndo em direção a uma máquina de lavar e que jogou dentro da

máquina um papel; Que a máquina de lavar estava em uso no momento; Que tentaram resgatar o papel porém, o mesmo estava em pedaços, não sendo possível resconstitui-lo; Que o papel estava ilegível; Que realizaram revista nos armários dos internos que ali laboravam, momento em que encontraram no armário pertencente ao preso Alex Moreira Carvalho vários cartões de crédito e débito em nome de Alex, documentos pessoais do mesmo, dois tipos de medicamentos, carregador de celular, chip de celular, isqueiro, dinheiro e nota fiscal de produtos comprados pela internet; Que a nota fiscal estava em nome de Alex Moreira Carvalho, e se referia a compra a compra de cuecas feitas pela internet; [...]” (mov. 206.1)

Assim, observa-se que, ao contrário do aduzido pelo agravante, os depoimentos dos servidores que presenciaram o ocorrido são uníssonos e harmônicos no sentido de que o apenado, durante a inspeção na empresa em que prestava trabalho, tentou se desfazer de papel o jogando dentro de uma máquina de lavar ligada, bem como que, em armário contendo
seus documentos pessoais
, foram encontrados diversos objetos de uso e posse vedados aos presos, como
cartões de crédito e débito em seu nome
, dinheiro, medicamentos
, nota fiscal de produto adquirido pela internet em seu nome
, isqueiro, carregador de celular e chip de celular.

O agravante, por sua vez, negou somente ser o proprietário do isqueiro, do carregador de celular, da bateria de celular e do chip. Contudo, diante do conjunto probatório, evidencia-se que a sua versão dos fatos se apresenta de forma isolada, como tentativa de se esquivar da responsabilidade pela falta grave praticada.

Sendo assim, diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que as condutas praticadas pelo apenado se amoldam com exatidão às faltas graves previstas no artigo 50, incisos VI e VII, e 39, inciso V, da Lei nº 7.210/84, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, deixou de atender aos deveres impostos para a prática de trabalho externo, bem como estava em posse de objetos de uso proibido.

Ainda,
o reconhecimento da prática de falta grave
, na esteira do que estabelece o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 7210/84, implica na regressão de regime (art. 118, I), na perda do benefício de saída temporária (art. 125), na revogação de tempo remido (art. 127), na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, §§ 1º e 2º).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim delimitou:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).

4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo de não aplicação da regressão do regime prisional e não decretação de perda de dias remidos.

O impetrante requer, ainda, seja reduzido, em seu mínimo legal, a sanção de revogação do tempo remido.

Nesse particular, a revogação de tempo remido em razão da aplicação de falta grave encontra previsão no artigo 127 da Lei de Execução Penal, que estabelece a necessidade de observância do disposto no art. 57 do mesmo diploma normativo para a fixação do
quantum
a ser revogado.
Verbis:

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante
, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal.[...]

(AgRg no HC n. 616.008/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”.

No presente caso, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 1⁄4, utilizando os parâmetros estabelecidos no art. 57 da Lei de Execução Penal, sopesando, especialmente, a natureza e as circunstâncias do fato, cometidas durante o gozo de trabalho externo, bem como o tempo de prisão. Confira-se:

Para concluir sobre o quantum da revogação, serão sopesados os 06 (seis) parâmetros do artigo 57 da Lei de Execução Penal (04 relacionados ao fato e 02 à situação pessoal do apenado) conforme comando do artigo 127 da mesma norma: 1) a natureza dos fatos: nos casos de falta grave, significa grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução, motivo pelo qual entendo que deve ser valorada de forma negativa; 2) os motivos dos fatos: o sentenciado não apresentou motivos plausíveis para o cometimento da falta grave, deixo de valorar negativamente tal circunstância; 3) as circunstâncias dos fatos:
o apenado cometeu falta grave durante o gozo do trabalho externo, demonstrando, assim, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, entendo, portanto, por valorar negativamente a presente circunstância
; 4) as consequências dos fatos: não se revelam extraordinárias, além de que já resultaram na homologação da falta grave; 5) a pessoa do faltoso: não há elementos para sopesar a presente circunstância; e 6) o seu tempo de prisão:
o apenado possui um tempo mediano de pena a cumprir, o que torna sua conduta mais grave, devendo ser valorada de forma negativa a presente circunstância.

Desta feita, tendo em vista que o apenado na data da falta grave ostentava 35 (trinta e cinco) dias de remição, bem como pelo fato de que o artigo 127 da Lei nº. 7.210/1984 limita a revogação a 1/3 (um terço) dos dias remidos e, por fim, levando em consideração que foram sopesadas negativamente 03 (três) das 06 (seis) circunstâncias previstas no artigo 57 da mesma lei,
declaro a revogação de 1/4 (um quarto) de dias remidos, ou seja, 08 (oito) dias.

Assim, evidencia-se que a aplicação da fração de 1⁄4 na perda de dias remidos fundamentou-se em argumentação idônea e concreta, em consonância com a jurisprudência pátria e a lei de regência, não havendo que se falar em sua redução ao patamar mínimo.

De igual modo, a alteração da data-base para concessão de benefícios também constitui sanção disciplinar
inerente ao cometimento da falta grave,
modificando o marco temporal para a progressão de regime futura.

Nesse sentido foi o entendimento firmado no Tema 709 e na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 534
: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Ademais, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída a previsão da alteração da data-base em caso de prática de falta grave, o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos nesse sentido.

No mesmo norte, já decidiu este TJES, bem como a Corte Superior de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As provas são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade da prática da falta grave imputada ao agravante, consistente nas condutas de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e praticar fato previsto como crime doloso, subsumindo-se a conduta ao artigo 50, incisos I e VII da Portaria 332 - S. 2.
A falta grave, conforme expressamente previsto nos artigos 118, I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave
. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0024156-84.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020; DJES 02/10/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL DO APENADO.[...]. 4. Uma vez
assentado o entendimento de que a conduta perpetrada pelo apenado constitui falta grave, correta fora a determinação de interrupção do prazo para a concessão de novos benefícios. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios
, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena 5. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0012934-51.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. [...] CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. Diante disso,
é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena – à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena –, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte
, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Na hipótese vertente, o recorrido praticou falta grave em 13/07/2021 – PAD nº 047/2021, conforme se extrai dos autos, sendo essa, portanto, a data que interrompeu o prazo para a progressão de regime de pena do reeducando.

Logo, considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado §6º do art. 112 da Lei de Execução Penal, a data base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave, de modo que não se pode cogitar fixar data base para progressão de regime que seja anterior ao cometimento da falta disciplinar.

Ante o exposto e, em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ANULAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A SUA CONCLUSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS. ART. 563 CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. POSSE DE CHIP DESACOMPANHADO DE CELULAR. USO PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, VII, DA LEP. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E DA PERDA DE DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
DE REDUÇÃO DE DIAS REMIDOS FUNDAMENTADO NA FORMA DO ART. 57 C/C ART. 127 DA LEP. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se verifica nulidade em razão de excesso de prazo para a conclusão de processo disciplinar, ressalvando a hipótese de prejuízo à defesa, o que não se verificou no presente caso. Inobstante tenha ultrapassado o período de 60 (sessenta) dias para a sua conclusão, está-se, aqui, diante de mera irregularidade, seja porque não houve extrapolação desarrazoada do prazo, seja porque tampouco se demonstrou a ocorrência de prejuízo à defesa do agravante. Inteligência do art. 563, do Código de Processo Penal, que, positivando o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe o seguinte: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. Constitui a falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, a posse de componente essencial de aparelho celular, tal como o seu chip, ainda que desacompanhado do aparelho celular. Precedentes. 3. Impossibilidade de acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas. Diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que as condutas praticadas pelo apenado se amoldam com exatidão às faltas graves previstas no artigo 50, incisos VI e VII, e 39, inciso V, da Lei nº 7.210/84, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, o apenado deixou de atender aos deveres impostos para a prática de trabalho externo, bem como estava em posse de objetos de uso proibido. 4. O reconhecimento da prática de falta grave, na esteira do que estabelece o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 7210/84, implica na regressão de regime (art. 118, I), na perda do benefício de saída temporária (art. 125), na revogação de tempo remido (art. 127), na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, §§ 1º e 2º). Precedentes. 5. A revogação de tempo remido em razão da aplicação de falta grave encontra previsão no artigo 127 da Lei de Execução Penal, que estabelece a necessidade de observância do disposto no art. 57 do mesmo diploma normativo para a fixação do
quantum
a ser revogado. O magistrado
a quo
fundamentou de forma idônea e concreta a aplicação da fração de 1⁄4, sopesando, especialmente, a natureza e as circunstâncias do fato, cometidas durante o gozo de trabalho externo, bem como o tempo de prisão. Não acolhimento do pedido de redução do
quantum
aplicado
.
6. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 7. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.